Tribunal: STF
Processo: RE 612213
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Multa. Descumprimento de obrigação acessória. Caracterização de efeito confiscatório. Análise dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279 desta Corte.



    1. Mostram-se insuficientes as razões alegadas para descaracterizar, de plano, a redução da multa fiscal aplicada em relação à hipótese dos autos, sendo certo que eventual efeito confiscatório dessa multa apenas seria aferível mediante averiguação do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário (Súmula nº 279 desta Corte).



    2. Agravo regimental não provido.